Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744853-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR SOARES GARCIA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO POLISERV CONTRUÇÃO EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 175550525, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de citação ajuizada contra CONDOMÍNIO GREEN PARK, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o proc. no. 0720460-26.2022.8.07.0001, até ulterior determinação do Juízo, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, em desfavor de CONDOMINIO GREEN PARK, conforme qualificações constantes dos autos. Ante alegação de vício na citação, formula pedido de tutela provisória para "que que sejam suspensos os autos no. 0720460-26.2022.8.07.0001, até posterior deliberação por parte deste juízo". Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora insiste na possibilidade da ação declaratória, pois 'pode ser necessário ouvir testemunhas e perícia'. Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória. A citação em endereços diversos do que indicou a autora decorreu de certidão de oficial de justiça que goza de presunção de legitimidade. Aliás, confira-se o teor da certidão: "Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço indicado às 09h30 de 15/06/22, às 17h15 de 24/06/22 e às 09h30 de 27/06/22, mas DEIXEI DE CITAR POLISERV CONSTRUCAO EIRELI porque não encontrei ninguém no local. Em todas as diligências a sala estava fechada, sem qualquer identificação do que funcionava no local e ninguém soube informar sobre a requerida". (ID 175145709, p. 187, destaques nossos). Logo, há que se ter prova segura de que esta certidão do oficial de justiça é falsa. Além disso, nesta petição inicial o administrador da empresa autora indicou o número de seu celular (61) 98583-8583 - ID 175145695, p. 1, o qual é exatamente o mesmo terminal para o qual se enviou mensagem por aplicativo, à luz da certidão de ID 175145709, p. 194, a retirar a credibilidade da alegação de que não tomou conhecimento da demanda, a demandar dilação probatória e apuração de eventual falta de lealdade processual e cooperação. Eis trecho da carta de citação e a certidão do Oficial de Justiça: "Por meio desta carta, fica citado(a) PAULO CESAR SOARES GARCIA, CPF: 359.090.301-59, representante legal de POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, endereço: QNA 35 CASA 03, 03, FUNDOS, TAGUATINGA, BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-350, e-mail: Whatsapp (61) 98583-8583, Certifico que DEIXEI DE CITAR o (a) Sr. (a) PAULO CESAR SOARES GARCIA, pois não foi possível entrar em contato com o (a) mesmo (a) por intermédio dos meios eletrônicos aduzidos no mandado. Necessário salientar que a tentativa de comunicação por meio do aplicativo de WhatsApp restou infrutífera, uma vez que a mensagem foi encaminhada no dia 30 de junho de 2022 e até o presente momento não obtive qualquer resposta. (Destaques nossos) Ademais, constam documentos dos correios com assinatura de quem os recebeu destinados à empresa autora (ainda que em endereços que seriam de seu sócio/representante - vide aviso de recebimentos de ID's 175145709, p. 196 e 197), de modo que necessária dilação probatória. Ademais, como justificado pela empresa ao emendar a petição inicial, divisa-se a necessidade de produção de provas, pois pelos documentos anexados não se divisa motivos para suspender o cumprimento de sentença em curso neste juízo. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, pois necessária maior dilação probatória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada via AR e via publicação aos advogados do condomínio réu que estão cadastrados nos autos associados, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os documentos relativos à ação de obrigação de fazer com pedido de produção antecipada de provas, proc. no 0720460-26.2022.8.07.0001, movido pelo CONDOMINIO GREEN PARK contra POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, ora agravante-autora, vê-se que o mandado de citação foi expedido para o endereço situado na Avenida das Castanheiras, Loja 19, Lote 920, Bloco B, Águas Claras/DF, e a diligência não foi cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça no seguinte teor (id. 52577732, pág. 182/5): “Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço indicado às 09h30 de 15/06/22, às 17h15 de 24/06/22 e às 09h30 de 27/06/22, mas DEIXEI DE CITAR POLISERV CONSTRUCAO EIRELI porque não encontrei ninguém no local. Em todas as diligências a sala estava fechada, sem qualquer identificação do que funcionava no local e ninguém soube informar sobre a requerida” (id. 52577732, pág. 187). Intimada da diligência infrutífera, o Condomínio-autor daquela ação, ora agravado-réu, apresentou petição (id. 52577732, pág. 188), na qual informou e requereu o que segue: “[...] No entanto, conforme os autos do processo no 0706698-34.2022.8.07.0003, o Sócio proprietário da Demandada possui os seguintes endereços: 1. QNA 35, lote 03, Taguatinga/DF, CEP 72110-350; 2. SRTVS, Quadra 701, Bloco “O”, Ed. Multiempresarial, sala 437, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70340-907; 3. Rua 37 Norte, (Condomínio) Lote no 4, Apartamento no 802, vaga de garagem vinculada no 87, Águas Claras, Brasília – DF, CEP: 71919-360; 4. Avenida das Castanheiras, Norte, Lote 920, bloco B, LOJA 19, Edifício Omix Multicenter, CEP 71900-100. Pelo exposto, requer seja deferida e expedido mandado de citação por Aviso de Recebimento - AR para os endereços supra. Ademais, a Corregedoria da Justiça do DF autorizou, por meio da Portaria GC 155/2020, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e dispensou a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. A Portaria também autoriza a realização de intimação e notificação por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), em que seja constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial. Isso posto, requer seja deferida a citação da Requerida via aplicativo WhatsApp, destacando o telefone cadastrado no CPF do Réu: 1. (61) 9 8583-8583.” Em seguida, foram expedidas as cartas de citação via postal da ré, ora agravante-autora, por seu representante legal, Sr. Paulo Cesar Soares Garcia, e os ARs retornaram com a finalidade atingida, conforme certificado nos autos (ids. 52577732, págs. 196/8). O MM. Juiz decretou a revelia da ré, ora agravante-autora (id. 52577733, pág. 4) e, posteriormente, proferiu sentença de procedência do pedido cominatório (ids. 52577733, págs. 235/7), in verbis: “Diante de tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré à obrigação de reparar os vícios apresentados na reforma, nos termos do laudo pericial de ID no 148625959, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Diante do reconhecimento judicial com base em cognição exauriente, é caso de concessão da tutela provisória/evidência na sentença, pois presentes os pressupostos no art. 300 e 311, IV, ambos do CPC, pois reconhecido o direito na sentença e já garantido o contraditório e a ampla defesa da parte demandada. A demora da efetivação da tutela, em caso de recurso, pode causar dano à parte autora, de modo que presente o risco de dano de difícil reparação, sendo que a probabilidade do direito decorre da fundamentação da sentença. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC. Assim, expeça-se mandado para intimação pessoal para cumprir a sentença no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Em atenção ao princípio da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85 do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. Proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” O trânsito em julgado ocorreu em 29/9/2023 e foi expedido o mandado de intimação da agravante para cumprir a r. sentença, nos termos acima (id. 52577733, pág. 245). Este é o cumprimento de sentença que a agravante-autora postula em antecipação da tutela recursal a suspensão do processamento. A agravante-autora defende para tanto a nulidade da sua citação no processo supracitado aduzindo que sempre exerceu suas atividades no endereço situado na Avenida das Castanheiras, Loja 19, Lote 920, Bloco. B, Águas Claras/DF, desde o início das suas atividades até a presente data. No entanto, a certidão do Oficial de Justiça, que possui fé pública, atestou em diligência no referido endereço que “DEIXEI DE CITAR POLISERV CONSTRUCAO EIRELI porque não encontrei ninguém no local. Em todas as diligências a sala estava fechada, sem qualquer identificação do que funcionava no local e ninguém soube informar sobre a requerida”. Para se infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da certidão supracitada, é necessário prova cabal em contrário, o que não se verifica. A agravante-autora afirma também que nunca exerceu as suas atividades nem se instalou nos imóveis em que foram cumpridos os ARs de citação via postal. Todavia, referidos endereços foram indicados pelo Condomínio-autor nos autos da ação cominatória como sendo do representante legal, sócio proprietário, e os ARs foram recebidos. Assim, não há prova inequívoca de que a citação não tenha se perfectibilizado e as alegações da agravante-autora para embasar a defendida nulidade do ato citatório exigem a devida elucidação em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora